Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0713197-14.2020.8.07.0000 AUTOR: MOVEIS RADAR EIRELI - ME RÉU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória fundamentada em suposta violação ao art. 966, V, do CPC, com pedido de tutela provisória, proposta por MÓVEIS RADAR EIRELI – ME contra o DISTRITO FEDERAL, visando desconstituir a r. sentença proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública de Brasília que, nos autos da ação de declaração de nulidade do crédito tributário ajuizada pela ora requerente, julgou improcedente o pedido. Em sua extensa peça recursal, sustenta a autora, em singela síntese, que a despeito do que consta nas alegações que fundamentam o juízo rescindendo, a rescisão do aludido julgamento é medida que se impõe, dada a manifesta inconstitucionalidade de vedação da parte autora de utilizar o direito de compensação de crédito do ICMS, imposto pelo artigo 33 da Lei 1.254/96. Salienta que a expressão “imposto declarado’ contida no citado artigo restringe o direito de aproveitamento de crédito de ICMS previsto no art. 23 da Lei Complementar Federal no 87/96. Aduz que foi ajuizada pela Comissão de Direito Tributário da OAB/DF Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, autuada sob o n. 0712788-38.2020.8.07.0000, em trâmite nesta egrégia Corte de Justiça, fato que, por si só, ampara sua pretensão. Tece considerações, ainda, sobre a violação ao princípio constitucional da não cumulatividade dos débitos de ICMS em confronto com crédito de ICMS que geraram saldos credores; da nulidade do lançamento tributário quanto a cobrança de ICMS e da não observância ao art. 142 do CTN. Afirmando a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, requer, ao final, a suspensão da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC. Pugna pela citação do requerido; a participação do Ministério Público e a produção de todas as provas admitidas em lei. No mérito, requer a procedência do pedido, para que seja rescindido o v. decisum impugnado. Pleiteia, ainda, a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido Da gratuidade de justiça: Certo afirmar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Na hipótese, para comprovar incapacidade financeira a empresa autora apresentou balancete patrimonial referente ao ano de 2019, que demonstra saldo líquido positivo de R$ 30.526,91 (ID 16238837) Por sua vez, a consulta realizada para identificação de débitos fiscais informa dívidas tributárias de milhões de reais só de ICMS (ID 16238838), motivo pelo qual tenho que a autora logrou êxito em comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Concedo, pois, os benefícios da gratuidade da justiça à autora. Da análise do pedido de tutela provisória: O Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. In casu, pretende a autora desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de crédito tributário. Destaco que o decisum ora impugnado foi devidamente confirmado pelo acórdão da 4a Turma Cível. Com efeito, a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, tem cabimento tão-somente quando demonstrada violação da literalidade de norma jurídica, hipótese não caracterizada quando a sentença decide a controvérsia com base em interpretação cabível do texto legal. O reexame da matéria fática da demanda é providência que extrapola os lindes da rescisória. O êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do artigo 966, V, do CPC, depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente, direto e manifesto. Não verifico, nesta análise sumária, que a coisa julgada a ser rescindida violou frontalmente qualquer norma jurídica, já que, ao que tudo indica, o d. magistrado, em momento apropriado, analisou detidamente a controvérsia sobre os fatos expostos, não havendo desatenção nem desconsideração quanto à prova então colacionada. Não denoto, ainda, qualquer erro crasso na fundamentação do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, uma vez que foi, aparentemente, dada solução adequada ao litígio e consentânea com as normas jurídicas vigentes, não obstante ser contrária à pretensão da parte autora. Ressalto, por oportuno, que tanto a sentença, bem como o v. acórdão que a confirmou esclarecem que houve falha no registro das informações relativas ao suposto crédito da autora, inexistindo a possibilidade do Fisco promover o cálculo com dados inexistentes na documentação disponível. Importa dizer então que a alegação de inconstitucionalidade de termo do art. 33, da Lei 1.254/96, por si só, não tem o condão de macular o julgado rescindendo, pois ainda assim não afasta a obrigatoriedade da idoneidade da documentação fiscal e sua escrituração tempestiva nos livros fiscais, justamente para viabilizar a confrontação entre débitos e créditos, com vistas à apuração de eventual crédito de ICMS pelo contribuinte, sob pena de se permitir validar operações informais. Informo que o decisum foi proferido na mesma direção de inúmeros precedentes desta c. Corte de Justiça. É de conhecimento geral que a tutela provisória em ação rescisória é uma medida excepcional ante a necessidade de preservação da coisa julgada. Na hipótese, o inconformismo da parte autora com o julgado que não lhe foi favorável não pode ser sobrestado em sede liminar, quiçá em sede de ação rescisória. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRETENDIDO BLOQUEIO DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. BEM NÃO CONSTANTE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese de concessão de tutela provisória em ação rescisória encontra-se contemplada no art. 969 do CPC, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 2. Frise-se que os dois requisitos devem coexistir, não bastando a demonstração do perigo de dano ou resultado útil do processo sem que se evidencie a probabilidade do direito. 3. Nessa toada, a constatação de que o imóvel sobre o qual recaiu o bloqueio encontra-se registrado em nome de terceiros e sequer integrou o espólio do de cujus afasta o pressuposto da probabilidade do direito. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1206020, 07008759320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. READAPTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. FUNÇÃO ESPECÍFICA. SUPRESSÃO. INCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação aberrante. 3. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Preliminar rejeitada. Impugnação à gratuidade de justiça não acolhida. Unânime.” (Acórdão 1247160, 07204205220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. (...) 2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 3. Admite-se a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC quando se constata violação à literal dispositivo de lei ou erro crasso na aplicação do direito, hipóteses não verificadas no presente caso. (...) 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 1228576, 07022884420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento, por fim, em que pese possa vislumbrar um efetivo perigo de dano a ser suportado pela autora, em decorrência dos atos executórios correspondentes à r. sentença rescindenda, entendo não haver plausibilidade do direito invocado que autorize a concessão da medida liminar excepcional pleiteada, cumprindo prestigiar, pelo menos nesse momento, a cognição exauriente em que lastreada a r. sentença rescindenda. Assim, por não restar suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para deferimento do pedido de tutela provisória, revela-se indevida a suspensão do cumprimento do decisum rescindendo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória vindicada. Prossiga-se, na forma da lei (art. 970 e seguintes do CPC) Cite-se a parte requerida, para responder no prazo de 30 (trinta) dias. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 31 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator